Tribunal: STF
Processo: RMS 26932
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 
   EFEITO MODIFICATIVO. EXCEPCIONALIDADE NÃO 
   CONFIGURADA.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE ASSISTENCIAL. 
   RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA DISPOR SOBRE OS REQUISITOS À 
   APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA QUE NÃO FOI VERSADA 
   NAS RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE NÃO ABORDA O PONTO 
   QUE FICOU DE FORA DAS BALIZAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE 
   OMISSÃO.
Não é omisso acórdão que deixa de apreciar argumento 
   que não fez parte das razões recursais.
Inovação no recurso de 
   embargos de declaração. Inadmissibilidade.
Recurso de embargos 
   de declaração rejeitado.